Tribunal: TJMT
Processo: 1027609-21.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027609-21.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[REINALDO RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 005.627.341-04 (ADVOGADO), ANDREIA DOS SANTOS REZENDE - CPF: 031.504.041-69 (AGRAVANTE), VALDEMILSON LOPES FERREIRA - CPF: 018.105.211-30 (AGRAVADO), RUBSON PEREIRA GUIMARAES - CPF: 240.847.511-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. INADMISSIBILIDADE DA PENHORA SOBRE BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por Andreia dos Santos Rezende contra decisão da Vara Única da Comarca de Guiratinga que determinou a restituição de automóvel, objeto de penhora, em favor do recorrido,
Valdemilson
Lopes Ferreira. No cumprimento de sentença relativo à partilha de bens da união estável entre as partes, a recorrente pleiteou a manutenção da penhora sobre os direitos aquisitivos do veículo, alienado fiduciariamente, alegando que 70% do valor do contrato já estava quitado.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar a possibilidade de penhora sobre automóvel alienado fiduciariamente, considerando a titularidade dos direitos aquisitivos pelo devedor fiduciante, mesmo sem a quitação integral do contrato.

III. Razões de decidir

3. Conforme a Lei n. 9.514/1997, o devedor fiduciante não possui propriedade plena sobre o bem alienado fiduciariamente, detendo apenas a posse direta e os direitos aquisitivos, razão pela qual o bem não integra seu patrimônio e, portanto, não pode ser penhorado por dívidas próprias.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal confirma que bens alienados fiduciariamente não são passíveis de constrição judicial para satisfação de obrigações do devedor fiduciante, pois a propriedade pertence ao credor fiduciário até a quitação integral do débito.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “O bem alienado fiduciariamente não integra o patrimônio do devedor fiduciante até a quitação integral da dívida, sendo, portanto, insuscetível de penhora para satisfação de suas obrigações”.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.361; L. 9.514/1997,
arts
. 23 e 25.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.819.186/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 04/02/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Andreia dos Santos Rezende, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1000386-53.2022.8.11.0036, determinou a restituição do automóvel, objeto de anterior constrição, em favor do Agravado.

Em suas razões recursais, a Agravante argumenta que a penhora sobre os direitos aquisitivos do veículo alienado fiduciariamente é plenamente possível, porque o executado quitou acerca de 70% (setenta por cento) do valor do contrato.

Alega que é recomendável que ela permaneça com a posse do veículo.

Com essas razões, requer

o provimento do recurso interposto
,
a fim de
m
odificar o entendimento proferido pelo Juízo de primeiro grau.

Decisão que recebeu o recurso

sem
efeito suspensivo
(id.
2
43585672
)
.

Não houve contrarrazões, embora o Agravado tenha sido devidamente intimado.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Conforme consta no relatório, cuida-se de

Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Andreia dos Santos Rezende, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1000386-53.2022.8.11.0036, determinou a restituição do automóvel, objeto de anterior constrição, em favor do Agravado.

Extrai-se dos autos originários que Andreia dos Santos Rezende promoveu cumprimento de sentença em desfavor de
Valdemilson
Lopes Ferreira, em face da sentença, transitada em julgado, que reconheceu a obrigação de pagar quantia, decorrente de partilha de bens adquiridas na constância de união estável, objeto da Ação Declaratória de Reconhecimento e Dissolução de União Estável n. 0001743-61.2021.8.11.0036.

A decisão ora recorrida foi assim grafada:

“(...) Da análise dos autos, ainda, ressai-se que a irresignação da requerida residiu no fato do pedido de penhora sobre o seu veículo alienado fiduciariamente.

Pois bem, o contrato de alienação fiduciária (contrato de garantia) pode ser definido como aquele por meio do qual o tomador do empréstimo transfere a propriedade de um bem ao credor fiduciário, como garantia ao pagamento desse débito.

Dessa forma, somente após o adimplemento dessa obrigação o bem retornará ao patrimônio do devedor fiduciante. Nessa linha de raciocínio, conclui-se que devedor fiduciário não detém a propriedade do bem dado em garantia, tendo uma mera propriedade resolúvel, ou seja, caso efetive o pagamento das parcelas restantes, o bem retornará ao seu patrimônio.

Nesse diapasão, necessário advertir que, de fato, é inadmissível a penhora do automóvel alienado fiduciariamente, eis que o devedor fiduciante não é o proprietário do veículo, e, sim, mero depositário e possuidor direto do bem, devendo ter, na guarda e no uso, o necessário cuidado e diligência para evitar qualquer dano ou deterioração
do mesmo
. De modo, que torna inviável a penhora com a consequente, envio
do mesmo
ao leilão.

Nesse viés, colaciona-se a seguinte jurisprudência, in
verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PENHORA. HASTA PÚBLICA. DÍVIDA CONDOMINIAL. PROPRIEDADE PERMANECE COM A CREDORA FIDUCIÁRIA. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra a decisão que determinou o envio de imóvel a leilão. 2. O bem indicado pelo condomínio credor, que se constitui no mesmo imóvel sobre o qual pende a dívida condominial, encontra-se alienado fiduciariamente à Caixa Econômica Federal, na forma da Lei n. 9.514/2007, conforme demonstra o registro efetuado perante o 5º Ofício de Registro de Imóveis do DF, matrícula 41852. 3. Ainda não houve a integral quitação das parcelas contratadas, de modo que, à luz do disposto nos artigos 1.361 e 1.368-B, do Código Civil, e dos artigos 23 e 25, da Lei nº 9.514/1997, a propriedade fiduciária (resolúvel) remanesce com a credora fiduciária. 4. Diante disso, o imóvel não está na esfera patrimonial da devedora, mas, sim, do credor fiduciário, a quem o imóvel é transferido com a finalidade de garantir o cumprimento da obrigação contraída pelo devedor fiduciante. 5. Assim, a devedora possui apenas a posse direta e o direito real de aquisição do bem, desde que adimplidas as obrigações que ensejaram a estipulação da garantia, não sendo, portanto, a proprietária do imóvel. 6. Dessa maneira, não se afigura possível a penhora do bem em questão, objeto de alienação fiduciária e o seu subsequente encaminhamento a leilão, uma vez que esse bem não integra o patrimônio da devedora. 7. Precedente: (...) 7. ‘Nada obstante a penhora recair sobre os direitos aquisitivos de imóvel gravado com cláusula de alienação fiduciária, isto não autoriza o leilão do bem, porquanto a propriedade não pertence ao devedor fiduciante (executado da ação originária), mas, sim, ao credor fiduciário, no caso, a Caixa Econômica Federal.’ Precedente. 8. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (07159605120218070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8ª Turma Cível, DJE: 31/8/2021.) 8. Recurso provido. (TJ-DF 07323526620218070000 DF 0732352-66.2021.8.07.0000, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 16/02/2022, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 08/03/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso)

É cediço que, nos termos da Lei n.º 9.514/97, a propriedade do bem alienado fiduciariamente pertence ao credor fiduciário até a quitação integral da dívida. Nesse sentido, o devedor fiduciário detém apenas a posse direta do bem, não sendo titular da propriedade plena, o que impede a constrição do bem por dívidas de sua responsabilidade. Desse modo, o credor fiduciário é o proprietário da coisa, até que o devedor pague a última parcela do contrato.

O Superior Tribunal de Justiça, em reiteradas decisões, tem consolidado o entendimento de que bens alienados fiduciariamente não integram o patrimônio do devedor até a quitação total do contrato, motivo pelo qual são insuscetíveis de penhora por dívidas deste. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÉBITO CONDOMINIAL. PENHORA SOBRE O IMÓVEL GERADOR DO DÉBITO QUE ESTÁ ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa aos
arts
. 489 e 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos em relação aos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Incidência da Súmula 284 do STF. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "o bem alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora. Nada impede, contudo, que os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato sejam constritos’ (
AgInt
no
AREsp
1.370.727/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 25/03/2019,
DJe
de 28/03/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no REsp: 1819186 SP 2019/0162632-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 04/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/02/2020) (Grifei)

Logo, não compondo o patrimônio do devedor, o bem alienado fiduciariamente não pode ser penhorado, vez que a dívida somente será adimplida se bens do devedor forem usados para a satisfação do débito.

Diante do exposto, DETERMINO o levantamento da penhora sobre o bem descrito, vez que alienado fiduciariamente à instituição financeira conforme documento juntado em Id. 158223329.

DETERMINO a imediata restituição do móvel ao executado.

Transcorrido o prazo recursal desta decisão, VOLTEM-ME os autos conclusos, levantamento da restrição imposta via
Renajud
. (...)”.

Do
decisum
,
a
parte Autora
interp
ôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Cinge-se a controvérsia em determinar a possibilidade de manter a penhora sob o automóvel de posse do Recorrido, alienado fiduciariamente
para instituição financeira.

Apesar dos esforços argumentativos da parte Recorrente, estou convencido que a tese não merece prosperar.

Isto porque
,
na alienação fiduciária o devedor não detém a propriedade do bem alienado fiduciariamente até que sobrevenha a integral quitação da dívida junto ao agente financeiro, e consequente baixa do gravame de alienação.

Ou seja, em se tratando de veículo financiado, gravado com garantia de alienação, o devedor fiduciário possui tão somente os direitos aquisitivos derivados do contrato de alienação fiduciária do veículo, e não a propriedade do bem.

Assim,

não é possível a alienação do bem até que sobrevenha integral quitação do débito referente ao financiamento, sobretudo sem a devida anuência do agente financeiro.

Nesta linha de intelecção, entendimento proferido por este Sodalício:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – VERBA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO – AUTOMÓVEL - BEM GRAVADO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECISAO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A adjudicação, por se tratar de transferência de bem, não pode ser deferida quando comprovada a alienação fiduciária, posto que é vedada a constrição sobre bem alienado fiduciariamente.

(N.U 1015414-09.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2021,
Publicado
no DJE 17/12/2021)”.

Na mesma intelecção, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento no sentido da impossibilidade de penhora do bem alienado fiduciariamente em execução promovida por
terceiros contra o devedor fiduciante, vez que o patrimônio pertence ao credor fiduciário.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. BEM MÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTRIÇÃO DOS DIREITOS. POSSIBILIDADE. 1. O STJ firmou o entendimento de que o bem alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora. Nada impede, contudo, que os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato sejam constritos 2. Recurso Especial provido”. (
g.n
.) (REsp 1.646.249/
RO,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, j.03/04/2018,
DJe
24/05/2018, STJ).

Sendo assim, a decisão objurgada está em consonância com a
jur
isprudência dominante sobre o tema, bem como as normas de regência.

Apesar de entender pela possibilidade, em tese, da constrição dos direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato, no caso dos autos, tal pedido não foi formulado pela parte credora perante o Juízo de primeiro grau.

Assim, apesar de realizar, nesta seara recursal,
pedido de penhora sobre os direitos aquisitivos e de bloqueio de circulação do automóvel via RENAJUD,
o que se tem, de fato, é que
tais teses não foram enfrentadas pelo Juízo de primeiro grau na decisão ora objurgada.

Sendo assim, tais pedidos não passíveis de análise por este Sodalício, eis que a
devolutividade
da matéria no Recurso de Agravo de Instrumento se limita às teses enfrentadas pelo Juízo
a quo
,
sob pena de incorrer em supressão de instância
.

Dessa feita, analisados os fundamentos deste Recurso, bem como a moldura fático-jurídica da demanda

cabível neste momento processual, conclui-se que a retificação da decisão liminar prolatada pelo Juízo
a quo
não comporta provimento.

Forte
nessas razões
,

NEG
O
PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento
interposto
,
para manter
inalterada
a decisão proferida pelo
J
uízo
a quo
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024